Tribunal: TJES
Processo: 5020477-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos de execução penal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações por crimes de roubo majorado praticados em diferentes ações penais, mantendo as penas de forma autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A continuidade delitiva exige a coexistência de requisitos objetivos, relacionados às condições de tempo, lugar e modo de execução, e de requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre os delitos.

4. Embora os crimes tenham sido praticados em contexto semelhante, envolvendo negociações pela plataforma OLX, no mesmo município e em datas próximas, tal circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar a continuidade delitiva.

5. Os elementos constantes dos autos não demonstram a existência de um plano criminoso único ou de vínculo subjetivo que conecte as ações de forma sequencial e dependente.

6. A reiteração criminosa, desacompanhada de prova de unidade de desígnios, revela habitualidade delitiva, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a similitude fática entre delitos não autoriza, automaticamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo imprescindível a comprovação do liame subjetivo entre as condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A continuidade delitiva somente se configura quando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos objetivos e o liame subjetivo entre os delitos.

2. A prática reiterada de crimes semelhantes, sem comprovação de unidade de desígnios, caracteriza habitualidade criminosa e impede o reconhecimento do crime continuado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71 e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 696.499/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.848.885/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 872.336/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020477-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos de execução penal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações por crimes de roubo majorado praticados em diferentes ações penais, mantendo as penas de forma autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A continuidade delitiva exige a coexistência de requisitos objetivos, relacionados às condições de tempo, lugar e modo de execução, e de requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre os delitos.

4. Embora os crimes tenham sido praticados em contexto semelhante, envolvendo negociações pela plataforma OLX, no mesmo município e em datas próximas, tal circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar a continuidade delitiva.

5. Os elementos constantes dos autos não demonstram a existência de um plano criminoso único ou de vínculo subjetivo que conecte as ações de forma sequencial e dependente.

6. A reiteração criminosa, desacompanhada de prova de unidade de desígnios, revela habitualidade delitiva, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a similitude fática entre delitos não autoriza, automaticamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo imprescindível a comprovação do liame subjetivo entre as condutas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A continuidade delitiva somente se configura quando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos objetivos e o liame subjetivo entre os delitos.

2. A prática reiterada de crimes semelhantes, sem comprovação de unidade de desígnios, caracteriza habitualidade criminosa e impede o reconhecimento do crime continuado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 71 e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 696.499/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.848.885/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 872.336/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 2000568-66.2019.8.08.0050, que indeferiu o requerimento de reconhecimento de continuidade delitiva em relação às ações penais de nº 0037539-02.2018.8.08.0024, nº 0037238 55.2018.8.08.0024 e nº 0037539-02.2018.8.08.0024.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o recorrente foi condenado três vezes pelo crime sediado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, “totalizando a pena 89 anos, 11 meses e 11 dias.”

Postula, portanto, o reconhecimento do “crime continuado nos delitos a que se referem aos autos de números 0037539 02.2018.8.08.0024 e 0037011-65.2018.8.08.0024, e em consequência, unificar as penas, aplicando-se a pena objeto da execução apensada, cuja condenação se deu em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses, por ser mais grave, acrescida de 1/5.”

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
SAVIO RICARDO FALCAO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo de execução n.º 2000568-66.2019.8.08.0050, que indeferiu o requerimento de reconhecimento de continuidade delitiva em relação às ações penais de nº 0037539-02.2018.8.08.0024, nº 0037238 55.2018.8.08.0024 e nº 0037539-02.2018.8.08.0024.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o recorrente foi condenado três vezes pelo crime sediado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, “totalizando a pena 89 anos, 11 meses e 11 dias.”

Postula, portanto, o reconhecimento do “crime continuado nos delitos a que se referem aos autos de números 0037539 02.2018.8.08.0024 e 0037011-65.2018.8.08.0024, e em consequência, unificar as penas, aplicando-se a pena objeto da execução apensada, cuja condenação se deu em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses, por ser mais grave, acrescida de 1/5.”

Contrarrazões ofertadas pela acusação, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva)exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo (ações penais n. 0037539-02.2018.8.08.0024, nº 0037238 55.2018.8.08.0024 e nº 0037539-02.2018.8.08.0024), conforme o artigo 71 do Código Penal.

Nos termos do aludido dispositivo legal, para que se configure a continuidade delitiva é imperiosa a coexistência de pressupostos de natureza objetiva e subjetiva.

Assim, os requisitos objetivos compreendem a execução dos delitos sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo. Já o requisito subjetivo exige a presença de unidade de desígnios, ou seja, um vínculo subjetivo que ligue os diversos eventos criminosos.

Infere-se dos autos que o reeducando foi condenado nas ações penais n. 0037539-02.2018.8.08.0024, n. 0037238-55.2018.8.08.0024 e n. 0037539-02.2018.8.08.0024, relativamente às práticas do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

A despeito do aparente preenchimento do requisito objetivo, pois todos os crimes foram praticados no contexto de compra de aparelhos eletrônicos pela plataforma OLX, sendo consumado o crime no Centro de Vitória, nos dias 11/09/2018, 18/09/2018 e 25/09/2018, não verifico a presença de unidade de desígnios entre os delitos, pois os elementos dos autos não revelam o propósito de cometer as subtrações patrimoniais em sequência, no mesmo contexto delitivo, fato que impossibilita o reconhecimento da pretendida continuidade delitiva.

Por oportuno, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA . INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO ENTRE OS CRIMES. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Não houve um desdobramento do crime que levou ao cometimento de outros delitos. Quando a Corte local negou ao paciente a continuidade delitiva, levou em conta que o réu praticara um total de seis assaltos à mão armada, entre duas farmácias, em um bairro de Joinville/SC; no entanto, ausente a unidade de desígnios, ou seja, não comprovados os requisitos objetivo e subjetivo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n . 696.499/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

2 - No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 1.848.885/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021).

3 - No caso, da narrativa dos delitos acima, percebe-se claramente que, embora semelhantes as ações em vários aspectos, há muitos fatores diferentes, como a forma de violência empregada nos roubos e a quantidade de vítimas. E, sobretudo, não houve nexo de continuidade entre os crimes . Em outras palavras, não há comprovação de que os delitos tenham tido uma ligação subjetiva (unidade de desígnios), de modo que um aconteceria independentemente do outro.

4 - No mais, o reconhecimento injustificado e aleatório da continuidade delitiva implica encorajar os indivíduos que fazem do crime seu meio de vida, pois os faz crer que a prática reiterada e habitual de delitos pode ser premiada com a punição mais branda.

5 - Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 872336 SP 2023/0427797-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Nesse contexto, a reiteração criminosa, desacompanhada de prova de unidade de desígnios, revela habitualidade delitiva, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal.

Assim, não havendo liame subjetivo entre os crimes, é de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.